Tribunal: TJSP
Processo: 1002513-03.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Restabelecimento
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2016-09-12

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO – SERVIDOR PÚBLICO – PENSÃO POR MORTE – UNIÃO ESTÁVEL – COMPANHEIRO – BENEFICIÁRIO OBRIGATÓRIO – ADMISSIBILIDADE.
1. Companheiro de ex-servidora pública falecida é beneficiário obrigatório. Inteligência do art. 147 da LC no 180/78, com redação dada pela LC no 1.012/07.
2. Ex-companheiro que logrou demonstrar a existência de união estável mantida com a

Ementa:

CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO – SERVIDOR PÚBLICO – PENSÃO POR MORTE – UNIÃO ESTÁVEL – COMPANHEIRO – BENEFICIÁRIO OBRIGATÓRIO – ADMISSIBILIDADE.
1. Companheiro de ex-servidora pública falecida é beneficiário obrigatório. Inteligência do art. 147 da LC no 180/78, com redação dada pela LC no 1.012/07.
2. Ex-companheiro que logrou demonstrar a existência de união estável mantida com a contribuinte falecida.
3. O termo inicial de pagamento do benefício deve observar o estabelecido no art. 148, § 2o, LC no 180/78, na redação da LC no 1.012/07. Requerimento administrativo formulado dentro do prazo de 60 dias contado da data do óbito. Termo inicial do benefício que retroage à data do óbito. Sentença mantida. Reexame necessário, considerado interposto, desacolhido. Recurso desprovido.